Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), é descabido o pedido de absolvição, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no princípio in dubio pro reo.
2. Para determinar se a droga se destina ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, conforme o § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/06. 2.1. Se as circunstâncias retratadas no caso, sobretudo a quantidade de droga apreendida associada à diversidade da natureza das substâncias (maconha, cocaína e crack), inviabilizam concluir que elas se destinavam ao consumo pessoal, revela-se descabido o pedido de desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei (consumo pessoal).
3. Recurso desprovido.